Tribunal: TJPA
Processo: 0804401-76.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804401-76.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES

SUSCITADO: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA sob a FORMA DE CONFLITO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO DE SEGURO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040.
CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, À UNANIMIDADE.

1.

A Seção de Direito Privado, no julgamento dos Conflitos de Competência nº 0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040, entendeu "
por outro lado, em consonância ao entendimento esposado na doutrina mencionada,
anoto não ser conveniente reunir por conexão, ações que tenham somente questão jurídica idêntica, mas com partes distintas, ou seja, em que figurem o mesmo autor, todavia, réus distintos,
inclusive, por observância a mens legis do art. 327 do CPC."

2
- Eviden
ciado nos autos que a identidade base da causa de pedir das ações não seria a mesma já que suas diferenças vão além do valor, número do contrato, parcelas, data de celebração e finalidade dos mesmos, afastando a existência de conexão entre elas.

3
- Além disso, o polo passivo das demandas não é composto pela mesma parte. E, ainda que tais empresas componham o mesmo grupo econômico, não há como negar que se trata de pessoas jurídicas distintas e em nenhuma das demandas foi imputada responsabilidade solidária entre elas. Ao contrário. A autora atribuiu eventual responsabilidade da ausência de contratação do respectivo negócio jurídico a instituição financeira diversa.

4.

Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito conhecida e provida para declarar competente a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho para processar e julgar a Apelação Cível nº 0801093-36.2021.8.14.0107, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, suscitada pela Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães nos autos da Apelação Cível, processo nº 0801093-36.20218.14.0107, em face da Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

Inicialmente, o recurso foi distribuído para Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que apontou a prevenção da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, pelo fato desta última magistrada ter processado o recurso de apelação nº 0013219-59.2018.8.14.0107, envolvendo as mesmas partes (grupo econômico) e mesma causa de pedir (fraude em contrato de empréstimo consignado), fundamentando, ainda, a existência de conexão entre as demandas no julgamento dos Conflitos de Competência nº 0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040.

Por sua vez, a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães recusou a prevenção, argumentando inexistir conexão, posto que as ações discutiam contratos diversos e as instituições financeiras seriam diferentes, suscitando o presente incidente.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Tendo em vista a distribuição deste incidente ter sido realizada perante o Tribunal Pleno, determinei a adequação do órgão de julgamento para Seção de Direito Privado, considerando que a controvérsia da competência estava sendo travada entre membros de Turmas de Direito Privado.

Em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei a Desembargadora suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo. (ID 9042464).

A Desembargadora suscitada apresentou informações (ID 9161513).

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se na próxima pauta de julgamento da sessão virtual.

Belém, 24 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conforme relatado, a presente Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito foi instaurada para dirimir qual Desembargadora Relatora deve processar e julgar o recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Restituição Material e Dano Moral (proc. nº 0801093-36.2021.8.14.0107), considerando a existência ou não de conexão com o processo nº 0013219-59.2018.8.14.0107.

De fato, a Seção de Direito Privado, no julgamento dos Conflitos de Competência nº 0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040, entendeu ser conveniente a reunião de processos envolvendo as mesmas partes e que contivessem identidade base na causa de pedir (ainda que baseados em contratos diversos), como forma de privilegiar a economia e celeridade processual e, também, para evitar abuso processual e facilitar o exercício do direito de defesa do réu. Segue a transcrição da ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMANDAS COM IDENTIDADE BASE DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. MESMAS PARTES
.
CONTRATOS DISTINTOS
. AUSÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DA CONEXÃO.
REUNIÃO DOS FEITOS. CONVENIÊNCIA
. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS
. HARMONIZAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS. COERÊNCIA NO JULGADO.
COIBIÇÃO DE ABUSOS
. DIFICULDADE À AMPLA DEFESA. TUMULTO PROCESSUAL. INEXISTENTES. PREVENÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 58 E 59 DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA.

1- Em se tratando de demandas que apresentem
as mesmas partes
,
identidade base nas causas de pedir e pedidos
,
ainda que baseadas em contratos distintos
, que não desqualificam a conexão, tendo em vista que a distinção se apresenta em apenas em parte dos fatos,
que apresentam apenas a peculiaridade de o suposto negócio jurídico, ter valores, parcelas e datas da contratação distintas
, mister a reunião dos feitos para julgamento em conjunto.

2- Ademais, a conveniência na reunião dos feitos conexos, em face do juízo prevento, é medida que se impõe ao visar à economia e celeridade processuais, bem como à necessária harmonização das decisões judiciais submetidas ao Poder Judiciário, além de evitar quaisquer abusos por ambas as partes; assim também, por não se verificar obstáculo à ampla defesa e excessividade de demandas que tumultuem o processo.

3- A prevenção por conexão dar-se-á nos moldes do art. 58 e 59 do CPC/2015.

4- CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE, reconhecendo, por consequência, a competência do juízo suscitante para processar e julgar a demanda.

(CC n. 0808032-73.2020.814.0040. Órgão Julgador: Seção de Direito Privado. Relator: Des. Leonardo de Noronha Tavares. Julgado em 17/12/2021).

Com relação a esse julgamento, cumpre dizer que os contratos que estavam sendo questionados
, tratava-se de Empréstimos Consignados envolvendo as mesmas partes tanto no polo passivo (inclusive com mesmo CNPJ) quanto no ativo, sendo que a única diferença entre as ações se referia apenas ao número de tombamento do negócio jurídico, número de parcelas, valor e data de contratação.

O caso em questão não se amolda a esse precedente.

Primeiro, porque os contratos questionados não são todos empréstimos consignados.

A demanda originária deste incidente, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c restituição material e dano moral movida contra BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948.0001-12), visando a anulação de negócio jurídico derivado do contrato de abertura de conta corrente firmado com a referida instituição financeira em virtude de descontos relativos a serviço de seguro chamado “Bradesco Vida e Previdência”, em tese não contratado.

Já no processo no qual se apontou a conexão, nº 0013219-59.2018.8.14.0107 e aforado contra BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (CNPJ 07.207.996/0001-50), embora a pretensão autoral também seja o reconhecimento de inexistência de relação contratual, devolução de valores descontados e dano moral, observa-se que nessa demanda o contrato questionado se refere um Empréstimo Consignado, que a parte autora também nega a contratação.

Nota-se que, embora em cada demanda seja alegada inexistência de contratação do respectivo negócio jurídico, o contrato de seguro “Bradesco Vida e Previdência” em nada se assemelha com o de Empréstimo Consignado, vez que o primeiro visa a garantia de indenização em virtude de eventuais riscos na coisa ou pessoa no caso de ocorrência de sinistro, tendo a defesa sido realizada no sentido de que tal seguro é um item opcional do contrato de conta corrente e autora usufruiu dos benefícios dele decorrentes. Além disso, os descontos são realizados na conta corrente da parte.

Já o “Empréstimo consignado”, consiste na concessão de determinada quantia em dinheiro com incidência de encargos financeiros, sendo a tese defensiva consubstanciada na ausência de demonstração de fraude, sem contar que os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento da autora.

Com isso, tenho que a identidade base da causa de pedir dessas ações não seria a mesma já que suas diferenças vão além do valor, número do contrato, parcelas e data de celebração, afastando a existência de conexão entre elas.

Ademais, como visto, o polo passivo das ações não é composto pela mesma parte, pois numa figura o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ 60.746.948.0001-12) e na outra BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (CNPJ 07.207.996/0001-50). E, ainda que tais empresas componham o mesmo grupo econômico, não há como negar que se trata de pessoas jurídicas distintas e em nenhuma das demandas foi imputada responsabilidade solidária entre elas. Ao contrário. A autora atribuiu eventual responsabilidade da ausência de contratação do respectivo negócio jurídico a instituição financeira diversa.

Oportuno transcrever trecho do voto condutor do acórdão do Conflito de Competência nº, em que este Colegiado entendeu não ser conveniente a reunião de processos que, a despeito de terem a mesma questão jurídica, possuírem réus diferente:

“Por outro lado, em consonância ao entendimento esposado na doutrina mencionada,
anoto não ser conveniente reunir por conexão, ações que tenham somente questão jurídica idêntica, mas com partes distintas, ou seja, em que figurem o mesmo autor, todavia, réus distintos,
inclusive, por observância a mens legis do art. 327 do CPC.”

Desse modo, por se tratar de contratos com finalidade e réus completamente diferentes, inaplicável o precedente firmado por este Colegiado no julgamento dos Conflitos de Competência nº 0808032-73.2020.814.0040 e 0808031-88.2020.8.14.0040, inexistindo conexão entre as ações.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito para declarar como competente a Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, a fim de processar o recurso de Apelação Cível, proc. nº 0801093-36.2021.8.14.0107, a quem os autos foram distribuídos previamente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/06/2022